Tribunal: TJES
Processo: 0002630-02.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002630-02.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER DINIZ BARBOSA THOMPSON

APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
RESCISÃO
UNILATERAL
DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AFETAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL.
ERRO MATERIAL CORRIGIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A pretensão de rescisão contratual foi revestida dos ditames legais,
porquanto
foi
enviada
notificação prévia com antecedência de 60 dias
entre a manifestação da vontade de rescindir o contrato e a data estipulada para o ato
, além
ter sido
oferecida a migração para outro plano de saúde,
conforme o próprio apelante narra
n
a peça exordial.
Verifica-se, portanto, atuação sob a égide do exercício regular do direito.

2.
Outrossim
, n
ão há nos autos motivos que demonstrem,
in concreto,
qualquer afetação substancial na esfera extrapatrimonial do
r
ecorrente
.
N
ão se pode, apenas
com alegações genéricas deferir o pleito,
sob pena de banalização do instituto.
Diante disso, o presente caso não ultrapassa o mero aborrecimento, o qual não se demonstra fato
apto
a ensejar danos morais.

3.
P
ortanto,
estando a apelada em exercício regular do direito, e ausente a demonstração de afetação extrapatrimonial à personalidade do apelante,
este pleito não merece prosperar.

4. Erro material em relação à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais diante do deferimento da assistência judiciária gratuita corrigido.

5
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

WAGNER DINIZ BARBOSA THOMPSON

em face da r. sentença (fls. 261/263), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da

Ação
de
Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência
,

ajuizada
contra
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA. – S. A.
,
julgou
procedente
a pretensão autoral
para

tornar definitiva a tutela de urgência concedida para que a requerida seja compelida a manutenção/ restabelecimento do serviço do plano de saúde do plano de saúde até a efetiva alta do tratamento do autor
e julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões (fls. 265/273), o apelante aduz que lhe é devido dano moral diante a ruptura do contrato do plano de saúde no momento em que mais necessitava, gerando repercussão negativa na sua esfera psicológica.

Com relação a gratuidade da justiça citada na sentença, assevera a inexistência de pedido expresso da apelada e da não comprovação da insuficiência financeira da pessoa jurídica.

Pois bem. Relativamente ao julgamento de improcedência da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, restou assentado o seguinte:

“
Do dano moral

15. Embora favorável a demanda de manutenção da prestação de serviços ao requerente, entendo que a requerida não cometeu nenhum ilícito capaz de ensejar reparação, já que o posicionamento firmado no TEMA 1.082/STJ é superveniente ao ajuizamento da demanda, motivo pelo qual o pedido indenizatório é improcedente. Além do mais, a conduta da requerida amparou; se em regra contratual, ainda que relativizada, conforme as circunstâncias do caso concreto, pela Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

Da análise dos autos, verifica-se que o plano de saúde rescindiu unilateralmente o contrato com a apelante diante a inviabilidade na manutenção da relação contratual, decorrente de resultado operacional negativo acumulado no ano anterior à rescisão (2019).

A rescisão contratual foi revestida dos ditames legais, porquanto foi enviada notificação prévia com antecedência de 60 dias entre a manifestação da vontade de rescindir o contrato e a data estipulada para o ato, além ter sido oferecida a migração para outro plano de saúde, conforme o próprio apelante narra na peça exordial. Verifica-se, portanto, de atuação sob a égide do exercício regular do direito.

Neste aspecto, a
conduta adotada pela apelante respeita
a Resolução n° 195/2009, da ANS, vigente à época d
os fatos
, e também o

precedente
exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS
).”
(AgInt no AREsp 1160052/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. 24/04/2018, DJe 27/04/2018).

Outrossim
,
diante da licitude da conduta do Plano de Saúde apelado,
n
ão há nos autos motivos que demonstrem,
in concreto,
qualquer afetação substancial na esfera extrapatrimonial do
r
ecorrente
.
N
ão se pode, apenas
com alegações genéricas deferir o pleito,
sob pena de banalização do instituto.

P
ortanto,
estando a apelada em exercício regular do direito, e ausente a demonstração de afetação extrapatrimonial à personalidade do apelante,
o
pleito
indenizatório
não merece prosperar.

Por fim, n
o tocante a assistência judiciária gratuita, supostamente
deferida
ao
Plano de Saúde
apelado, sem que este tenha requerido o benefício, verifico que o juízo
a quo
assim manifestou:

“
[...] Sucumbente, arcará a parte requerida com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios que ora fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, g2', do CPC/2015,
ressalvada a suspensão da cobrança pelo deferimento da AJG
. [...]” (grifei)

Compulsando os autos, percebe-se que houve tão somente um erro material do juízo, porquanto nos autos não há manifestação judicante ou qualquer fundamentação no sentido de deferimento da benesse à apelada.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
D
AR-LHE
parcial
provimento
tão somente para corrigir o erro material excluindo a menção da suspensão da cobrança pelo deferimento da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)